Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-31.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011259-31.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), WANNESSA ALVES DE BASTOS - CPF: 569.925.481-15 (IMPETRANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des..

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“
O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.”. (STF, ARE 1058317).

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Wannessa Alves de Bastos
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e classificou-se em terceiro (3º) lugar para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Alta Floresta.

Assevera que o candidato Juliano Cezar Cerneck dos Santos, aprovado em primeiro (1º) lugar e nomeado para o cargo em referência, desistiu do concurso público, consoante declaração devidamente assinada. Além disso, “
a candidata aprovada em 2º lugar, Yarla Christie Schmaedecke, também declarou sua renúncia a vaga do cargo de Técnico de Apoio Educacional para a unidade do SECITEC de Alta Floresta, consoante protocolo anexo datado em 16/07/2019
”; o que faz surgir para si direito líquido e certo à nomeação.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 12068497, 12696467 e 14845451).

Não há informações (Id. 13494473).

Indeferida a liminar (Id. 13640457).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 20430997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 31203988), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também contra ato reputado ilegal do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, no entanto, na decisão que indeferiu a liminar (Id.
13640457
), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Wannessa Alves de Bastos participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e classificou-se em terceiro (3º) lugar para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Alta Floresta (Id. 9163476), para o qual ofertou-se duas (2) vagas (Id. 9163466), e um (1) candidato foi nomeado (Id. 9163495, fls. 5).

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

Pois bem.

Juliano Cezar Cerneck dos Santos, aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Alta Floresta, foi nomeado, no entanto, desistiu do concurso público, consoante declaração devidamente assinada e com firma reconhecida (Id. 9165951).

A candidata Yarla Christie Schmaedecke, aprovada em segundo (2ª) lugar para o cargo em referência, também manifestou expressamente que “
desiste da vaga referente ao cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Alta Floresta
” (Id. 9165960).

É certo que a desistência de candidato mais bem classificado gera para os seguintes, direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

[...] o
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, uma vez que é ela a próxima na lista de classificação.

É de se anotar que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação,
decorrentes de circunstâncias financeiras,
para a
não prorrogação
do concurso público (Id. 12068498), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos.

Cabia ao impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, uma vez que, “
a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
” (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

É oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 11 de junho de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Wannessa Alves de Bastos
contra decisão que indeferiu a liminar (Id.
13640457
).

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e classificou-se em terceiro (3º) lugar para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Alta Floresta.

Assevera que o candidato Juliano Cezar Cerneck dos Santos, aprovado em primeiro (1º) lugar e nomeado para o cargo em referência, desistiu do concurso público, consoante declaração devidamente assinada. Além disso, “
a candidata aprovada em 2º lugar, Yarla Christie Schmaedecke, também declarou sua renúncia a vaga do cargo de Técnico de Apoio Educacional para a unidade do SECITEC de Alta Floresta, consoante protocolo anexo datado em 16/07/2019
”; o que faz surgir para si direito líquido e certo à nomeação.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Wannessa Alves de Bastos
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e classificou-se em terceiro (3º) lugar para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Alta Floresta.

Assevera que o candidato Juliano Cezar Cerneck dos Santos, aprovado em primeiro (1º) lugar e nomeado para o cargo em referência, desistiu do concurso público, consoante declaração devidamente assinada. Além disso, “
a candidata aprovada em 2º lugar, Yarla Christie Schmaedecke, também declarou sua renúncia a vaga do cargo de Técnico de Apoio Educacional para a unidade do SECITEC de Alta Floresta, consoante protocolo anexo datado em 16/07/2019
”; o que faz surgir para si direito líquido e certo à nomeação.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 12068497, 12696467 e 14845451).

Não há informações (Id. 13494473).

Indeferida a liminar (Id. 13640457).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 20430997).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 31203988), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também contra ato reputado ilegal do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, no entanto, na decisão que indeferiu a liminar (Id.
13640457
), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Wannessa Alves de Bastos participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e classificou-se em terceiro (3º) lugar para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Alta Floresta (Id. 9163476), para o qual ofertou-se duas (2) vagas (Id. 9163466), e um (1) candidato foi nomeado (Id. 9163495, fls. 5).

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

Pois bem.

Juliano Cezar Cerneck dos Santos, aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Alta Floresta, foi nomeado, no entanto, desistiu do concurso público, consoante declaração devidamente assinada e com firma reconhecida (Id. 9165951).

A candidata Yarla Christie Schmaedecke, aprovada na segunda (2ª) para o cargo em questão, também manifestou expressamente que “
desiste da vaga referente ao cargo de Técnico de Apoio Educacional (nível médio), Município de Alta Floresta
” (Id. 9165960).

É certo que a desistência de candidato mais bem classificado gera para os seguintes, direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

Recurso Extraordinário com Agravo – Concurso Público – Não Provimento de Todos os Cargos Vagos Indicados no Instrumento Convocatório do Certame, em Decorrência de Desistências e/ou Impedimentos – Direito Subjetivo à Nomeação de Tantos Candidatos Classificados em Posição Subsequente à do Último Aprovado Dentro do Número de Vagas Quantos Forem os Desistentes e/ou impedidos – Decisão que se Ajusta à Jurisprudência Prevalecente no Supremo Tribunal Federal – Consequente Inviabilidade do Recurso que a Impugna – Subsistência dos Fundamentos que dão Suporte à Decisão Recorrida – Sucumbência Recursal (CPC, Art. 85, § 11) – Não Decretação, no caso, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, Art. 25) – Agravo Interno Improvido. (STF, Segunda Turma, ARE 865055/PB AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2019).

[...] o
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1058317/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2017).

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, uma vez que é ela a próxima na lista de classificação.

É de se anotar que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação,
decorrentes de circunstâncias financeiras,
para a
não prorrogação
do concurso público (Id. 12068498), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos.

Cabia ao impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, uma vez que, “
a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
” (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

É oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 11 de junho de 2019.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020